Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com devolução de quantia. Descumprimento contratual não comprovado. Rescisão imotivada. Taxa de administração. Retenção devida. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e condenar a ré à devolução integral de quantia (R$ 16.400,00) paga no âmbito de negócio jurídico denominado “Poupança prévia empreendimento Alto Mangueiral”. Pretende a recorrente, no mérito, a retenção da quantia paga a título de taxa de administração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste: i) analisar se houve nulidade por falta de fundamentação; ii) examinar a aplicação da legislação aplicável à espécie; iii) aferir se houve descumprimento contratual por parte da ré a ensejar a rescisão sem ônus para a consumidora.
III. Razões de decidir
3. Não incorre em vício por ausência de fundamentação a sentença que não enfrenta todas as questões levantadas pela parte, que busca o acolhimento da sua pretensão por diversas razões jurídicas. “O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada. STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, pois apesar de a requerida ser uma associação civil, ofertou produto/serviço à autora, logo, aplicável o CDC.
5. Conforme cláusula 1a do “Instrumento Particular de Poupança prévia empreendimento Alto Mangueiral” – ID Num. 78604308 - Pág. 2 – o presente instrumento trata das obrigações referentes à criação e gerenciamento de Poupança Prévia, cuja finalidade é a elaboração e execução de projetos de arquitetura, projetos urbanísticos, água e esgoto, energia elétrica, viário, ambiental e florestal, registro imobiliário do Empreendimento, licenciamento e todos os demais custos que se fizerem necessários para o início do empreendimento”.
6. Já a cláusula 15a estatui: “O contrato ora firmado entre as partes terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes”.
7. A análise de tais cláusulas revela que não se trata de instrumento de compra e venda de imóvel; tampouco foi estipulado prazo de 24 meses para entrega de unidade. Logo, não se há de falar em descumprimento contratual pela requerida, nem ilicitude relativamente à reajuste do valor final do bem.
8. Assim, não havendo motivo justificado para a rescisão contratual, pode a contratante autora pretender rescindi-lo, contudo não se mostra ilícita a retenção de taxa de administração no patamar de 21% (R$ 3.200,00).
IV. Dispositivo
9. preliminares rejeitadas. no mérito, parcialmente provido para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da obrigação de pagar fixada em R$ 16.400,00 para R$13.200,00, permanecendo inalterados seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.